Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705149-07.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO GIL DA SILVA ESPIG APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal veiculado no bojo da apelação (ID 48817846) interposta por CELIO GIL DA SILVA ESPIG contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, que não teria reservado vagas para cotistas em processo seletivo interno, no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos (CHOAEM). A parte recorrente defende, em apertada síntese, que o instrumento editalício (Edital n. 066/2022-DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022) é ilegal, porquanto não contém previsão de reserva de vagas para candidatos que, no ato de inscrição do aludido certame interno, venham a se autodeclarar pretos ou pardos. Sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital 6.321/2019, bem como a incidência do artigo 3o do Decreto 42.951/2022 ao caso dos autos. Entende que a não disponibilização de cotas no processo seletivo implica em nítida violação aos ditames dos mencionados normativos. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada á premência que o caso demanda. Eis parte do pedido pleiteando efeito suspensivo ao recurso: “seja recebido o presente Recurso de Apelação em Mandado de Segurança para que seja atribuído efeito suspensivo ativo à r. sentença ID163561232, concedendo a LIMINAR para o fim incluir o Recorrente no Processo Seletivo Interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), reservando sua vaga pelo sistema cotas de negros ou pardos, nos termos do artigo 3o Decreto Distrital no 42.951, de 27 de janeiro de 2022, que regulamentou a Lei 6.321 de 10 de julho de 2019, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.392.995-DF)” Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e seguintes, cumulado com o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, ele pode igualmente ser aplicado à apelação, em uma aplicação sistemática, e sua conjugação em conjunto com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a apreciação da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão pacificada e de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Com efeito, em análise provisória, verifica-se que, a probabilidade do direito alegado não se revela apta a permitir a concessão de provimento liminar para suspender os termos da sentença recorrida, cuja cognição exaure a matéria de direito, não sendo prudente sua paralisação baseada em direito não pacificado e/ou expressamente previsto em lei ou outra norma em vigor. De fato, a Lei Distrital 6.321/2019, norma impositiva da reserva de 20% (vinte por cento) das vagas em concursos públicos a candidatos negros, outrora declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quando do exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0723893-75.2021.8.07.0000, foi considerada constitucional pelo Pretório Excelso, consoante o teor da decisão unipessoal prolatada pelo eminente Ministro Roberto Barroso, por ocasião do julgamento do RE n. 1.392.995/DF. A despeito dos argumentos suscitados pelo recorrente, Segundo Sargento do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes de Segunda Classe (QPPMC) da PMDF, não se deve perder de vista que o processo seletivo interno para ingresso no CHOAEM, oferecido pela PMDF, nos moldes delineados no Edital n. 066/2022-DGP/PMDF, de 27 de dezembro de 2022, não é voltado ao público em geral, ou seja, não se presta ao provimento originário em cargo ou emprego público, eis que se trata de processo seletivo concebido com o escopo de permitir exclusivamente aos policiais já integrantes das carreiras militares do Distrito Federal progressão funcional, fato que afasta a obrigatoriedade da reserva de cotas, cujo objetivo primordial foge da criação de discrímen interno em processo seletivo. Nesse sentido, forçoso reconhecer que os comandos do art. 3o do Decreto 42.951/2022 e, também, aqueles encartados na Lei Distrital 6.321/2019, não corroboram a alegação, reiterada na apelação, de que o instrumento editalício indicado na exordial esteja eivado de mácula apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, na forma como reivindica o impetrante. Desse modo, o fato é que não logrou o apelante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que o seu anseio se encontra alicerçado na aparência do bom direito a justificar a liminar suscitada. Logo, nesta fase de análise provisória, compreendo que a tese engendrada pelo apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar, na medida em que, além da plausibilidade do direito, a concessão de tutela de urgência reclama a presença concomitante do periculum in mora. Dessa forma, o fato de não ficar evidenciada a probabilidade do direito, torna despicienda a verificação do requisito atinente à urgência. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida não encontra guarida, considerando tudo que há nos autos. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador